Tribunal: TJDFT
Processo: 0002635-33.2010.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 7° DA LEI DISTRITAL 5.369/2014. LEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL PARA PROMOVER A EXECUÇÃO. SENTENÇA CASSADA.

1. Nos termos do art. 7o da Lei Distrital 5.369/2014, "os honorários advocatícios devidos nas causas e nos procedimentos de que participem o Distrito Federal e as pessoas jurídicas integrantes da Administração Indireta, inclusive aqueles decorrentes de acordos, constituem verbas de natureza privada, nos termos da Lei federal no 8.906, de 1994, e destinam-se aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal, respectivamente, sendo repassados na forma disciplinada pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal".

2. Consoante orientação jurisprudencial deste Tribunal, o art. 7° da Lei Distrital 5.369/2014, cuja constitucionalidade foi confirmada no julgamento da ADI 2014.00.2.016825-8, não dispõe sobre a titularidade dos honorários advocatícios, mas sim sobre a destinação final e repasse administrativo da verba arrecadada pelo ente público sob esse título. Ao preconizar que os honorários advocatícios “constituem verbas de natureza privada” a norma apenas pretende evitar que os valores provenientes da execução dos honorários tenham outra destinação que não o repasse aos membros do Sistema Jurídico do Distrito Federal, que, todavia, não são credores diretos da verba, mas apenas dos recursos dela provenientes. Por esse motivo, não há que se falar em ilegitimidade do Distrito Federal para promover o cumprimento de sentença referente aos honorários advocatícios. Precedentes.

3. Recurso conhecido e provido.